Tribunal: TJBA
Processo: 8027597-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027597-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: ROBERIO DE JESUS MATOS

Advogado(s)
:
JULIA MALENA ANDRADE LIMA, ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO, ALBERT KEVIN ANDRADE SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO. LIGAÇÃO CLANDESTINA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 9.000,00 oriundo de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e condenar a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais. Discute-se nos recursos a exigibilidade da dívida apurada unilateralmente, a configuração de dano moral face à nítida colisão de irregularidades (inércia no fornecimento vs. ligação direta na rede) e a adequação do valor indenizatório, pleiteando a ré a reforma da sentença e o autor a majoração da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão nos presentes recursos: (i) definir se é lícita a cobrança de débito pretérito fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) produzido de forma unilateral pela concessionária; (ii) estabelecer se a inércia da concessionária em regularizar o fornecimento de energia elétrica por quase três anos gera o dever de indenizar, mesmo havendo confissão de ligação provisória irregular por parte do consumidor; e (iii) determinar se o
quantum
arbitrado a título de danos morais na origem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade frente ao cenário de dupla irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração de débito decorrente de suposto desvio de energia, quando realizada de forma estritamente unilateral pela concessionária por meio de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), viola o contraditório e a ampla defesa, tornando inexigível a cobrança vultosa imposta como condição para a continuidade do serviço.

A demora excessiva e injustificada de quase três anos para o atendimento de um pedido formal de instalação de energia elétrica configura evidente falha na prestação de serviço público essencial, gerando abalo extrapatrimonial indenizável ao consumidor privado do serviço contínuo.

A confissão do consumidor acerca da realização de "ligação provisória" direta na rede para mitigar a ausência de energia estabelece um cenário de colisão de irregularidades que, embora não afaste a falha inicial da concessionária, repercute diretamente na fixação do dano.

O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando o julgador originário sopesa adequadamente o descumprimento do dever legal da concessionária de um lado, e a conduta irregular do consumidor de outro, não comportando majoração ou redução, sob pena de inobservância aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. É inexigível o débito apurado com base exclusiva em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica sem garantia de contraditório e ampla defesa. 2. A inércia prolongada da concessionária na instalação de serviço essencial enseja indenização por danos morais, devendo o valor ser fixado de forma proporcional quando o consumidor também pratica conduta irregular para mitigar a falha.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 14 e 22; Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8001616-27.2023.8.05.0138, Relator: Emilio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8027597-81.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e ROBÉRIO DE JESUS MATOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01